Tribunal: TJPA
Processo: 0836874-61.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836874-61.2017.8.14.0301

APELANTE: MANOEL BRIGIDO DA COSTA LOBATO, PAULO ANTONIO RODRIGUES DE MORAIS

APELADO: FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ESTABILIDADE SINDICAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MANOEL BRIGIDO DA COSTA LOBATO E PAULO ANTONIO RODRIGUES DE MORAIS
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 15306135) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Pagar movida em desfavor da
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ – FASEPA.

Inconformados, os agravantes suscitam, em suma, da impossibilidade de decisão ser proferida monocraticamente e a existência de estabilidade sindical a servidores temporários.

Ante esses argumentos, requer que conheça do presente apelo, para dar-lhe total provimento, reformando a r. decisão monocrática agravada, para que seja julgado procedente os pedidos dos agravantes, sendo recebido com o devido prosseguimento para o julgamento.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 16139167).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação ao cabimento de julgamento monocrático da decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, inciso IV e IV, estando inclusas também as situações previstas no Regimento Interno do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, o que se
observa no presente caso
. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático. Ressalta-se, ainda, que se o recorrente não se conformar com a decisão monocrática e almejar pronunciamento colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja, Agravo Interno.

Assim, rejeito à arguição de nulidade da decisão agravada.

Ademais, importa discutir sobre a investidura e ingresso nos cargos e quadros da administração pública, bem como determina o artigo 37, incisos II e IX (este trata especificamente da condição de servidor temporário, como é o caso dos agravantes, senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Com a leitura do dispositivo acima que regula a relação jurídica estabelecida entre temporários e a administração pública, percebe-se que a mesma é livre para estabelecer critérios de contratação, de acordo com a necessidade e interesse público existente para ocorrência do ato. Sobre a matéria, a Lei 8.745/93 regulamenta a contratação temporária, vejamos:

Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Federal direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

De acordo com o artigo 1ª da referida norma acima citada, adjunto do inciso IX do artigo 37 da magna carta e até mesmo da análise do caso em tela, o vínculo pactuado e existente entre os recorrentes e a administração pública é somente temporário e não permanente, tendo em vista que sua contratação não se deu por meio de concurso público, não possuindo regime estatuário ou celetista, podendo a administração livremente dispor, de acordo com sua conveniência acerca da manutenção ou não do vínculo com seus servidores temporários.

Seguindo esse entendimento, temos jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO EM ESPORTE E LAZER. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. LICENÇA-SAÚDE. REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE. FGTS. TEMAS 191, 308, 612 E 916 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1.
A contratação temporária não estabelece vínculos com a Administração, que pode, a qualquer tempo, extinguir o contrato, num juízo de conveniência e oportunidade
. 2. O gozo de auxílio-doença por acidente de trabalho não impede a exoneração de servidor contratado temporariamente. Por ocupar emprego público mediante contratação temporária, a justa causa para a exoneração se encontra no poder discricionário do administrador. 3. Ainda que o servidor estivesse em tratamento médico, tratando-se de contrato emergencial, não há qualquer garantia de permanência no cargo. 4. O Supremo Tribunal Federal determina o pagamento do FGTS nos casos em que o contrato de trabalho é considerado nulo (Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR, 705.140/RS, 658.026/MG e 765.320/MG. Caso em que o contrato não foi declarado nulo. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70078629458, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 25/10/2018).

(TJ-RS - AC: 70078629458 RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 25/10/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2018).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR. SIMPLES VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Os contratados por tempo determinado são submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, IX, da CF, segundo a qual "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público". 2. Esse tipo de vínculo com a administração não se confunde com as formas de ingresso definitivo no serviço público, prevista no art. 37, II, da Carta Constitucional, ao dispor que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
". 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RMS: 47872 SC 2015/0055935-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018).

Sobre a alegação de estabilidade sindical, o Supremo Tribunal Federal e a Lei maior dispõe acerca do tema, sendo vedada a dispensa de empregado sindicalizado:

Art. 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei".

Súmula 197: O empregado com representação sindical só pode ser despedido mediante inquérito em que se apure falta grave.

Não obstante, a determinação da súmula 197 e do artigo 8ª não se relacionam e não se aplicam aos servidores temporários, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. ESTABILIDADE SINDICAL PROVISÓRIA. ARTIGO 8º, VIII, DA CF/88. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. INEXISTÊNCIA. VÍNCULO PRECÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF E STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Clauzineide de Moraes Gordo contra ato do Prefeito Municipal de Moju, que a dispensou de seu cargo, fundado em contrato de prestação de serviço temporário, através de um comunicado verbal da Secretaria de Educação. 2. A contratação de temporários é uma exceção à regra do concurso para o ingresso na Administração Pública que só se justifica ante a excepcionalidade do interesse público e desde que por tempo determinado. 3. Reconhecer a estabilidade sindical do servidor temporário (art. 37, IX, da CF/88), é violar a natureza transitória de seu liame com a Administração Pública, sob pena do desvirtuamento do vínculo estabelecido constitucionalmente. 4. Portanto, no caso concreto, não há que se falar em direito líquido e certo da impetrante em permanecer no cargo, uma vez que
a estabilidade sindical não se aplica ao servidor público com vínculo provisório.
5. Sentença reformada haja vista ser inegável que a impetrante não possui direito à estabilidade sindical, em virtude de sua contratação ter sido em caráter temporário, não fazendo jus à reintegração ao cargo em que ocupava.

(TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00001087820018140031 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 03/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 05/12/2018).

Destarte, em consonância aos julgados e legislações citadas, verifica-se que a exoneração se deu de forma regular, haja vista que a administração é livre para dispor sobre a contratação e exoneração de servidores temporários, e, no que tange à argumentação atinente estabilidade sindical, esta não se aplica a servidor público temporário.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/04/2024